Tribunal: STF
Processo: RE 1573436
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. ALTERAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LIMITES DA COISA JULGADA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97. INAPLICABILIDADE FRENTE À COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no RE 730.462/SP (Tema 733 da repercussão geral), assentou que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma pela Corte não repercute em automática reforma das decisões anteriores adotadas em sentido diferente. A revisão só é cabível se manejado recurso próprio (se ainda cabível) ou, conforme o caso, a ação rescisória, observado o prazo decadencial. 2. Preclusa ou transitada em julgado a decisão, e ultrapassado o prazo decadencial para a apresentação da ação rescisória, não é possível a alteração do ‘decisum’ exarado em desacordo ao entendimento posteriormente adotado pela Suprema Corte em ação de (in)constitucionalidade. 3. A declaração de inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, determinada no RE 870.947, não é aplicável quando a decisão que homologou os cálculos encontra-se acobertada pela preclusão. 4. Agravo interno desprovido” (fl. 2, e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 20).



    Assevera “equivocada a invocação do Tema 733 da repercussão geral dessa Corte para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Com efeito, o Tema em foco decorreu da decisão tomada no RE 730.462, da relatoria do Ministro Teori Zavasky, que versou sobre o disponível direito aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS” (fl. 8, e-doc. 20).



    Salienta ser ‘compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata das decisões do STF Corte que declararam a inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97.’, sem que isto viole a coisa julgada” (fl. 11, e-doc. 20).



    Assinala que “a mudança que permite a superação da coisa julgada na espécie decorre da declaração pelo STF da inconstitucionalidade da sistemática de correção monetária prevista no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei n. 11.960/09, sem qualquer modulação em relação à fase que precede a requisição do pagamento, o que se deu no julgamento do RE 870.947/SE e da ADI 5348” (fl. 13, e-doc. 20).



    Ressalta “o desacerto do acórdão recorrido, fazendo-se necessário o provimento do presente recurso extraordinário, a fim de determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária nos cálculos” (fl. 15, e-doc. 20).



    Pede o provimento deste recurso extraordinário, “para reformar o acórdão recorrido no sentido de dar provimento ao agravo interno, na forma requerida” (fl. 15, e-doc. 20).



    3. No juízo de retratação do Tema 1.170, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CIVIL. CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 E TEMA 733. NECESSIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA INCIDIR EM PROCESSOS ACOBERTADOS PELA COISA JULGADA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, TEMA 1.170, RE 1.317.982, JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA DA NOVA LEI AOS PROCESSOS JÁ TRANSITADOS EM JULGADO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cuida-se de continuação de julgamento em razão de possível divergência entre o acórdão recorrido e a tese fixada pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento, pela sistemática do recurso extraordinário com repercussão geral, do Tema 1.170, nos moldes do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à incidência imediata da lei que estabelece taxas de juros moratórios sobre as execuções em curso sem que haja ofensa à coisa julgada (Tema 1.170) não afeta o caso dos autos em que a decisão impugnada aplicou a TR como índice de correção monetária, anteriormente à declaração de inconstitucionalidade por meio do Tema 810 de Repercussão Geral, e foi alcançada pela preclusão, à luz da tese jurídica exarada no Tema 733 de Repercussão Geral. 3. Acórdão n. 1307120 mantido para negar provimento ao recurso e conservar os critérios de correção monetária fixados anteriormente à conclusão de julgamento do Tema 810 de Repercussão Geral pelo STF. 4. Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 43).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Põe-se em foco no presente recurso a possibilidade, ou não, de complementação de débito da Fazenda Pública pela aplicação de índice de correção monetária reconhecido por julgado deste Supremo Tribunal (Tema 810), em momento posterior à quitação da dívida.



    6. Em juízo de retratação decorrente do julgamento do Tema 1.170 da repercussão geral, o Tribunal de origem assentou:



    “O entendimento perfilhado pelo STF no recente julgamento do RE 1.317.982, em 12- dezembro-2024, cujo acórdão foi publicado em 8-janeiro-2024 e originou o Tema 1.170 de Repercussão Geral, concluiu pela incidência dos juros moratórios estabelecidos no art. 1º-F da Lei 9.494/1994, na redação dada pela Lei n. 11.960/2020, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado (...).



    No voto condutor do acórdão, o Ministro Relator Nunes Marques destacou que, por serem os juros moratórios efeitos continuados do ato, a pretensão de recebimento se renova todo mês. Logo, inexiste ofensa à coisa julgada porque não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, por força do princípio tempus regit actum. 



    Em conclusão de julgamento, ficou assentado que o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede posterior modificação, de modo que deve ser aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, aos processos em curso. (...)



    Referido acórdão também fez remissão ao entendimento do Ministro Teori Zavascki no julgamento do MS 32.435 pela 2ª Turma do STF, segundo o qual a força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus, ou seja, a superveniente alteração dos pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento judicial determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou revisional. 



    A questão foi positivada no art. 505, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual, nas relações jurídicas de trato continuado, a superveniência de modificação no estado de fato ou de direito fundamenta o pedido de revisão do que foi decidido anteriormente. 



    Portanto, as regras estabelecidas pelo legislador devem ser imediatamente aplicadas às execuções em curso e não há direito adquirido do credor ao regime jurídico anterior em face de novos índices fixados em lei, quando não se tratar de ato jurídico perfeito e acabado, como no caso dos precatórios já quitados. 



    Verifica-se, entretanto, que o STF tratou apenas dos juros moratórios no Tema 1.170 e a ratio decidendi não pode ser aplicada ao caso dos autos, já que a tese jurídica ali firmada trata da aplicação de lei no tempo, enquanto o Tema 810 traz uma interpretação constitucional da questão atinente ao índice de correção aplicável e atrai a aplicação do Tema 733 à hipótese ora examinada. Elucida-se. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947, que gerou o Tema 810 de Repercussão Geral, em relação à correção monetária, declarou inconstitucional a Taxa Referencial adotada como índice de correção monetária pelo art. 1º-F da Lei n. 9.497/97, com a redação da Lei n. 11.960/2009, e a substituiu pelo IPCA-E, por intermédio de construção jurisprudencial (inciso II). Em sentido inverso, foram mantidos os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para compensação da mora (juros moratórios), reputados constitucionais, para as relações jurídicas não-tributárias, em decorrência da natureza dúplice das ações diretas (inciso I) (...).



    Nesse sentido, o entendimento outrora consignado no acórdão n. 1307120 (objeto de reexame) se pautou no entendimento exarado pela Suprema Corte no RE 730.462/SP (Tema 733 da repercussão geral), no sentido de que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma pela Corte não repercutiria em automática reforma das decisões anteriores adotadas em sentido diferente. A revisão só seria cabível se manejado recurso próprio (se ainda cabível) ou, conforme o caso, a ação rescisória, observado o prazo decadencial. Confira-se a tese firmada no Tema 733 (...).



    Essa conclusão não se apresenta inválida, ante o disposto no atual art. 525, § 12, do Código de Processo Civil, segundo o qual se considera inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tido como incompatível com a Constituição Federal em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, desde que a decisão do STF seja anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.



    Tratando-se de decisão do STF posterior, o art. 525, § 15, do Código de Processo Civil estabelece que a revisão da decisão judicial a ser impugnada deve ser veiculada necessariamente por meio de ação rescisória, cujo prazo será contado a partir do trânsito em julgado da decisão de inconstitucionalidade. Nesses casos, pois, é reconhecida por lei a preclusão da questão constitucional posta (...).



    Destarte, o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à incidência imediata da lei sobre as execuções em curso sem que haja ofensa à coisa julgada (Tema 1.170) não afeta o caso dos autos que trata de hipótese distinta, em que a decisão impugnada aplicou a TR como índice de correção monetária anteriormente à declaração de inconstitucionalidade por meio do Tema 810 de Repercussão Geral e foi validamente alcançada pela preclusão, nos termos da decisão de ID 17004548, à luz da tese jurídica exarada no Tema 733 de Repercussão Geral. 



    Registre-se que o Tema 1.170 não alcançou o trânsito em julgado e ainda se encontram pendentes de julgamento os embargos de declaração interpostos. No ponto, é possível que a questão jurídica proposta nos presentes autos seja resolvida. Todavia, ainda não há determinação de revisão das decisões relacionadas ao índice de correção monetária, apenas dos juros moratórios, os quais não foram alcançados pela declaração de inconstitucionalidade do Tema 810 de Repercussão Geral e se sujeitam ao disposto na legislação de regência. 



    Nessa perspectiva, tratando-se de tema consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral (Tema 733), cumpre afastar a tese firmada no Tema 1.170 para manter o acórdão que negou provimento ao agravo interno e conservar a aplicação da TR como índice de correção monetária estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, em respeito à coisa julgada. 



    DIANTE DO EXPOSTO, em sede de CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO, conclui-se que não há divergência entre o acórdão recorrido e a tese fixada pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.170 pela sistemática dos recursos repetitivo, portanto, mantém-se o acórdão n. 1307120, que negou provimento ao recurso, em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 733” (fls. 5-9, e-doc. 43).



    Como assinalado no acórdão do juízo de retratação, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Tema 1.170, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de ser “aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” (Plenário, DJe 8.1.2024).



    Com o objetivo de uniformizar a aplicação dos Temas 810 e 1.170 da repercussão geral por tribunais e turmas recursais de origem, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral de que “o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG” (RE n. 1.505.031-RG, Tema 361, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.12.2024).



    A premissa fática posta no acórdão recorrido, satisfação da execução, não foi objeto dos Temas 1.170 e 1.361 da repercussão geral, pelo que inaplicável suas teses. 



    7. Ainda sobre a formação da coisa julgada, improcede a alegação do recorrente de ser “equivocada a invocação do Tema 733 da repercussão geral dessa Corte para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada” (fl. 8, e-doc. 20).



     



    Como em 29.7.2017, houve homologação dos “cálculos ofertados junto à inicial executória” (fl. 6, e-doc. 12) e esses cálculos “foram atualizados pela Contadoria em 10-agosto-2017 (ID 9333005)” (fl. 6, e-doc. 12), antes, portanto, do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810 da repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrido em 3.2.2020, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a decisão pela qual se declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não é suficiente para desconstituir, de forma automática, a coisa julgada formada no processo de conhecimento. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.298.011-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24.3.2021).



    “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser possível que uma decisão vinculante desta Corte tenha impacto em decisões anteriores transitadas em julgado, desde que proposta ação rescisória no prazo legal. O que não se admite é a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente (Tema 733 da repercussão geral)” (RE n. 1.428.753-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    Ao concluir que “a retificação das requisições de pagamento, considerando os cálculos anteriormente homologados, ocorreu antes do fim do superveniente entendimento paradigma exarado pelo STF” (fl. 9, e-doc. 7), o Tribunal de origem aplicou, de forma assertiva, as premissas jurídicas da tese fixada no Tema 733 da repercussão geral.



    8. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios afirmou que “preclusa ou transitada em julgado a decisão e ultrapassado o prazo decadencial para a apresentação da ação rescisória, não é possível a alteração do ‘decisum’ exarado em desacordo ao entendimento posteriormente adotado pela Suprema Corte em ação de (in)constitucionalidade” (fl. 8, e-doc. 12), para concluir que o que “pretende o Agravante modificar é a correção monetária dos meses anteriores à expedição do precatório e precedentes à exclusão da norma do sistema jurídico pela Suprema Corte, medida que, conforme fartamente apregoado, encontra óbice na coisa julgada e na preclusão, conforme Tema 733 da repercussão geral da Suprema Corte” (fl. 12, e-doc. 12).



    Ao votar pela rejeição dos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, o Desembargador relator reafirmou que “o julgado, ao tratar das ações em curso, não adentrou ao mérito da superação da definição dos critérios de correção monetária acobertados pela coisa julgada em sentença ou pela preclusão da questão no curso do processo - caso dos autos” (fl. 8, e-doc. 17) e que “matérias de ordem pública também se sujeitam à preclusão” (fl. 9, e-doc. 17).



    O Tribunal de origem apoiou-se no conjunto probatório constante dos autos, o que impossibilita, assim, a análise da questão em recurso extraordinário pelo óbice da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.



    Registre-se, ainda, ser de natureza infraconstitucional a matéria relativa à preclusão e à coisa julgada. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta, a impedir seu exame em sede de recurso extraordinário.



    Confira-se, nesse sentido, o voto do Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.377.374-AgR-segundo:



    “Cotejando-se o Tema 1170 da repercussão geral com os fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no paradigma supracitado e a hipótese dos autos, uma vez que naquele decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução, ou seja a atualização de débito exequendo. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que recorrente postulou pela revisão dos cálculos de precatório que já foi expedido e quitado. Desse modo, de fato, o Tema 1170 é inaplicável no caso presente. De outro lado, acerca a matéria decidida no acórdão recorrido, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (Primeira Turma, DJe 20.6.2024).



    Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    No mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXPEDIDA. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E: IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E IMEDIATA BAIXA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE n. 1.544.636-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.9.2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO HOMOLOGADO E EXPEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA DISCUSSÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 810 E 1170 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DA PRIMEIRA TURMA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia sobre a revisão do índice de correção monetária de precatório após a homologação dos cálculos e a expedição do requisitório possui natureza processual e infraconstitucional, em razão da preclusão operada na fase de cumprimento de sentença. 2. A análise da alegada ofensa à coisa julgada ou a outros preceitos constitucionais demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos para verificar as condições da homologação e expedição do precatório, bem como a interpretação da legislação processual civil pertinente. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, especialmente desta Primeira Turma, tem reiteradamente afastado a aplicação irrestrita dos Temas 810 e 1170 da Repercussão Geral em situações nas quais os cálculos do precatório já foram homologados e o precatório expedido, reconhecendo a preclusão da matéria e a inviabilidade de reabertura da discussão. Precedentes específicos: RE 1.381.294 AgR-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 06.06.2025; ARE 1.432.234 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.05.2025; RE 1.381.294 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.04.2025; ARE 1.490.506 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 18.03.2025. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.541.187-ED-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 1º.9.2025).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS. CÁLCULOS REALIZADOS COM BASE NA TAXA REFERENCIAL - TR. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECATÓRIO EXPEDIDO. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil)” (ARE n. 1.423.491-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.5.2025).



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário. Índice de juros e correção monetária. Alteração. Preclusão. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.559.651-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18.9.2025).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Tema 1170. Preclusão. Acordo judicial homologado. Óbice das Súmulas 279 e 454 do STF. Agravo Regimental Desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, com efeitos infringentes, de modo a reconsiderar a decisão embargada e negar seguimento ao recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as Súmulas 279 e 454 do STF se aplicam ao caso; e (ii) saber se é necessária a aplicação do precedente firmado por esta Corte no julgamento do RE 870.947 (tema 810), que declarou a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009, sem qualquer modulação. 3. A matéria aqui debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 4. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas do acordo, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279/STF e 454/STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.411.411-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1.10.2025).



    Verificados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do recorrente.



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora